Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707850-41.2023.8.07.0017 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ FILHO FIGUEIREDO PARANAGUÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MAJORADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de desconto de mútuo bancário em conta corrente, proferida em ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o desconto de parcela de mútuo bancário em conta corrente da mutuária deve ser mantido, ou se esta parte contratual tem direito de cancelar autorização outrora dada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força vinculante da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), é direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente. 4. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida desprovida. Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: arts. 104, III, 107, 313, 314 e 421 do CC; Arts. 927, III, e 932, IV e V do CPC; LINDB, Art. 6o, § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante: Tema 1.085 do STJ, Acórdão 1925610, 0704600-94.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1901781, 0749344-31.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; e Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024 O recorrente alega violação aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando ser lícito o desconto operado na conta bancária do recorrido, ao argumento de que decorre da contratação de empréstimo com autorização de débito automático, o qual está amparado em livre disposição contratual firmada entre as partes. Afirma que deve prevalecer, no caso em tela, a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio jurídico em debate. Discorre sobre o Tema 1.085 da Corte Superior. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do CCB, e 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA- CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO PELO DEVEDOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS ENQUANTO NÃO REVOGADA A AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.085). 1. É lícita a cláusula contratual que estabelece débito automático em conta-corrente como forma de pagamento de prestações de empréstimo bancário comum, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. O empréstimo comum, com cláusula de débito automático, distingue-se do empréstimo consignado, pois neste a autorização é irrevogável e sujeita à limitação legal, enquanto naquele a autorização pode ser revogada pelo devedor, mas enquanto não revogada legitima os descontos sem limitação percentual. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior (REsp 1.877.113/SP, Tema 1.085), "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação. 5. A revogação da autorização não elide a obrigação do devedor de continuar adimplindo as prestações contratadas, por outras formas de pagamento, sujeitando-se aos efeitos da mora em caso de inadimplemento. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 2.192.535/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).(g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T